Tribunal: TCU
Processo: 044.221/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4303/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Ailton Carlos Rodrigues Cota: 1. Processo TC- Processo 044.221/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ailton Carlos Rodrigues Cota (XXX.065.526-XX); Beatriz Penteado Schaal (XXX.272.228-XX); Maria de Lourdes da Silva (XXX.173.088-XX); Sonia Helena Wixak Gomide Schaal (XXX.846.898-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que examine a correção do percentual de adicional por tempo de serviço atribuído à sra. Nadir Maria da Silva Cota, que integrou a base de cálculo dos proventos da pensão instituída em favor do sr. Ailton Carlos Rodrigues Cota.